Tribunal: TJMT
Processo: 1004879-75.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004879-75.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANTA PAULINA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 08.332.114/0001-40 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO – REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO SUPORTADA PELO SEGURADO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL - AÇÃO AJUIZADA POR TERCEIRO ENVOLVIDO EM SINISTRO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA INADMITIDA NO PROCEDIMENTO AFETO AO JUIZADO ESPECIAL – CONDENAÇÃO DO SEGURADO – PAGAMENTO EFETUADO - PRETENSÃO REPARATÓRIA FORMULADA POR SEGURADO CONTRA SEGURADORA – PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO – ART. 206, §1º, II, CC – INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

É de um ano o prazo prescricional da pretensão indenizatória, formulada pelo segurado em face da seguradora, com vistas ao ressarcimento de despesas efetuadas, em decorrência de condenação suportada em processo judicial promovido por vítima de acidente, que é computado da data do pagamento, porquanto é nesse instante em que nasce o interesse processual de se ver reembolsado da despesa, a qual, por óbvio, inexistia antes do efetivo desembolso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa
Santa Paulina Transportadora e Logística Ltda – EPP,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a prescrição da pretensão formulada nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da
Sul América Companhia Nacional de Seguros
, razão pela qual julgou o processo extinto, nos termos do art. 487, II, do CPC. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, a autora sustenta a inocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, argumentando que o termo inicial do prazo prescricional ânuo, do art. 206, §1º, II, do CC, tem fluência a partir do desembolso dos valores, decorrentes da sentença condenatória, que ocorreu em 14/04/2021.

As contrarrazões vieram ao id.

203887945.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em análise, a autora
Santa Paulina Transportadora e Logística Ltda.,
ora apelante, ajuizou esta ação de indenização por danos materiais em face da seguradora apelada, com quem mantinha contrato de seguro, objetivando o ressarcimento de despesas que desembolsou, em razão da sentença condenatória proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Comarca de Maringá, nos autos do processo de nº 0024124- 11.2019.816.0018, promovida por terceiro em face dela, em razão de acidente, envolvendo o veículo da empresa apelante.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva, o magistrado singular acolheu a prejudicial de mérito suscitada pela seguradora ré, ora apelada, para reconhecer a prescrição da pretensão formulada, porque ajuizada em
04/03/2022
, após o decurso do prazo prescricional de 01 (um) ano, previsto no art. 206, §1º, II, do CC, considerando, para tanto, como termo inicial, o trânsito em julgado da sentença condenatória, certificado em
09/02/2021
.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Isto porque, o prazo prescricional da pretensão indenizatória, formulada pelo segurado em face da seguradora, com vistas ao ressarcimento de despesas efetuadas, em decorrência de condenação suportada em processo judicial promovido em face dele por vítima de acidente, é computado da data do pagamento, porquanto é nesse instante em que nasce o interesse processual de se ver reembolsado da despesa, a qual, por óbvio, inexistia antes do efetivo desembolso.

Deveras. Não se mostra possível pleitear o reembolso de gastos antes de sua efetivação, uma vez que, nas ações em que se busca o ressarcimento de despesas, o comprovante de pagamento constitui documento indispensável à propositura da demanda (art. 320 e 321, CPC).

Nesse contexto, é importante registar, que, ao ser demandada pelo terceiro, com vistas ao ressarcimento do prejuízo experimentado em razão do sinistro, a autora pugnou pela denunciação da lide da seguradora apelada, cuja pretensão restou inadmitida pelo Juízo, por se tratar de procedimento afeto ao Juizado Especial.

Foi nesse contexto que a autora restou compelida a suportar a sucumbência e cumprir a obrigação que lhe foi imposta, mediante o pagamento da indenização fixada na ação, nascendo, somente nesse instante, o direito de se ver ressarcida em razão da cobertura securitária contratada, diante da negativa da seguradora em promover o reembolso da despesa efetuada.

Outrossim, não se descura que a pretensão de demandar em face da seguradora somente deve ser computada da data em que o segurado é cientificado da recusa ao pagamento da indenização securitária, nos termos do verbete da Súmula nº 229 do STJ:

“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. (SÚMULA 229, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999, p. 126)

Analisando a matéria, o STJ assim decidiu:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da
actio
nata).
Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse
. 4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora. 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea "b" do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão". 6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a
ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária
, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição. 7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.970.111/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022,
DJe
de 30/3/2022.)

Portanto, tendo, o prazo prescricional ânuo, sido inaugurado na data em que a autora promoveu o pagamento da indenização, qual seja, em
14/04/2021
(id. 203882637 - Pág. 50), e, ainda, diante da negativa da seguradora de efetuar o reembolso, não se tem por prescrita a pretensão formulada, por meio da ação ajuizada em
04/02/2022
.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para afastar a prescrição pronunciada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação da matéria meritória de fundo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024